Tribunal: TJSP
Processo: 1022298-38.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE "ARTIGOS DE OPOSIÇÃO" RECEBIDA COMO AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CONTRATO ESCRITO. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Recurso do advogado autor, alegando interesse processual, legitimidade passiva, pertinência e adequação da "oposição", força vinculante dos contratos, incontrovérsia dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE "ARTIGOS DE OPOSIÇÃO" RECEBIDA COMO AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CONTRATO ESCRITO. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Recurso do advogado autor, alegando interesse processual, legitimidade passiva, pertinência e adequação da "oposição", força vinculante dos contratos, incontrovérsia dos fatos e cabimento de prosseguimento da ação. Improvimento recursal. Mandato. Incontroversa a prestação de serviços advocatícios. Revogação do mandato antes da conclusão do ato citatório. Verba honorária devida, para remunerar o advogado em valor proporcional aos serviços profissionais prestados. Contratação escrita, configurada legitimidade passiva do contratante dos serviços advocatícios, revogado o mandato antes da conclusão do ato citatório, não se podendo exigir o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios contratualmente ajustados, sob pena de enriquecimento indevido do advogado, devendo ser interposta ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, para a remuneração dos serviços efetivamente prestados, ausente, na hipótese, pedido subsidiário de arbitramento de honorários advocatícios, para o que necessário o devido processo legal, oportunidade de ampla defesa e pleno contraditório. Sentença integralmente mantida por seus termos. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária.